Tribunal: TJDFT
Processo: 0006395-94.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINT SCREEN DE CONVERSAS WHATSAPP. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. APLILCAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 NAS SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. VIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em fragilidade ou adulteração das mensagens enviadas pelo aplicativo whatsapp, quando o réu confessar o envio, bem como o teor das mensagens.

2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça. 2.1. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 2.2. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis.

3. Nos casos em que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, bem como para reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, forem as mesmas, estará configurado o bis in idem.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração, como nos casos em que o réu é multirreincidente.

5. Havendo expressa manifestação de desinteresse da vítima na fixação de indenização pelos danos decorrentes da infração, incabível a condenação sponte propria do juízo.

6. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. Mérito parcialmente provido.